Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inexigibilidade de dívida prescrita. Suspensão do curso do processo até o julgamento do tema 1264 do superior tribunal de justiça. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de suspensão do processo até julgamento do Tema Repetitivo 1264 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é viável a manutenção (ou não) da suspensão do curso processual da demanda originária (ação de declaração de inexistência de débito).
III. Razões de decidir
3. A Segunda Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1264, no qual se busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”.
4. A Corte Superior determinou a suspensão do curso de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (caso concreto), conforme o art. 1.037, inc. II do CPC.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1264; TJDFT, acórdão 1906161, Des. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJE 28.8.2024.